Tribunal: TJSP
Processo: 2104779-79.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Prescrição do redirecionamento da execução fiscal – Retorno dos autos apenas para adequação em face do julgamento, pelo C. STJ do REsp no 1.201.993/SP (Tema 444) - DECISÃO RETRATADA, para afastar a ocorrência da prescrição, E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104779-79.2017.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ANNA
MARGARIDA MACHADO DA SILVA MEJIA, é agravado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação para
negar provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.479
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104779-79.2017.8.26.0000
AGRAVANTE/RECORRIDA: Anna Margarida Machado da Silva Mejia.
AGRAVADO/RECORRENTE: Fazenda do Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Especial - Juízo de
retratação Prescrição do redirecionamento da execução fiscal
Retorno dos autos apenas para adequação em face do julgamento,
pelo C. STJ do REsp no 1.201.993/SP (Tema 444) - DECISÃO
RETRATADA, para afastar a ocorrência da prescrição, E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Trata-se de recurso especial (com objeto centrado na não ocorrência de
prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e na ocorrência de justa causa
para o redirecionamento) interposto por Fazenda do Estado de São Paulo
contra o julgado no agravo de instrumento, em v. acórdão de minha
relatoria, com resultado de provimento do recurso interposto por Anna
Margarida Machado da Silva Mejia, reconhecendo-se a prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal.
Retorna o feito à Mesa desta 1a Câmara de Direito Público, para
adequação ao julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444 STJ), por
encaminhamento da Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Trata-se de execução fiscal em que se reconheceu a prescrição
para o redirecionamento ao patrimônio do sócio.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo E. STJ do
tema 444.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.201.993/SP, Tema no 444, DJe
12.12.2019, em relação à forma do cálculo da prescrição para o
redirecionamento.
Confira-se o trecho da ementa do julgado pertinente ao caso em
tela:
'TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de
redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da
diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido
ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em
tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C
do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível
aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo
prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse
contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos
termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item
anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente
ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias
ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da
prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário
no decurso do prazo prescricional.'
No caso em tela, a diligência frustrada de citação da pessoa
jurídica ocorreu em 28.6.2001 (fls. 52). Este é o termo inicial do prazo. O
pedido de redirecionamento ocorreu em 27.8.2003 (fls. 62/64). Logo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
ocorreu a prescrição, observado que não decorreu prazo de 5 anos,
tampouco houve inércia da Fazenda Pública.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, afastando-se o reconhecimento da
prescrição para o redirecionamento.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator